Tribunal: TJBA
Processo: 0003171-51.2010.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003171-51.2010.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
MARCELO VIANNA ROCHA FILHO

APELADO: LIDIANE FARIAS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO YU MATSUMOTO, DYEGO PATRYCK FERREIRA DE ALENCAR CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Juazeiro contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação. A decisão de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução com a expedição de precatório/RPV, mas utilizou a expressão de extinção da fase processual ao final do texto. O ente municipal argumenta que a palavra "extinção" usada pelo juiz torna a Apelação o recurso correto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: definir se a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e determina a expedição de requisições de pagamento tem natureza de sentença ou de decisão interlocutória, o que determina o recurso correto aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução apenas se encerra quando o devedor quita integralmente a dívida ou quando há o reconhecimento formal de que a obrigação não existe mais (artigo 924 do Código de Processo Civil).

4. A decisão que rejeita a impugnação e determina o andamento da execução para a expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor tem natureza de decisão interlocutória. Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A interposição de Apelação contra decisão de natureza interlocutória representa erro grosseiro processual.

6. O princípio da fungibilidade recursal (aceitar um recurso no lugar de outro) não pode ser aplicado quando a lei e a jurisprudência deixam claro qual é o recurso adequado.

7. O simples uso da expressão "extingo" na decisão de primeiro grau não muda a realidade dos fatos, uma vez que o processo continuará para a fase de efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e determina a expedição de requisição de pagamento possui natureza de decisão interlocutória, sendo o Agravo de Instrumento o recurso adequado.

2. A interposição de recurso de Apelação neste caso caracteriza erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 203, § 1º e § 2º; 487, inciso I; 924; 932, inciso III; 1.015, parágrafo único; 1.021, caput e §4º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1698344/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003171-51.2010.8.05.0146
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e como apelada LIDIANE FARIAS DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora